Tribunal: TJPA
Processo: 0014986-94.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014986-94.2016.8.14.0401

APELANTE: JOSE ALAN FREIRE MONTEIRO, FABIO SILVA LOURENCO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0014986-94.2016.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: Apelação Penal

COMARCA DE ORIGEM: Belém (10ª Vara Criminal)

APELANTE:
JOSE ALAN FREIRE MONTEIRO
(Adv: Dorivaldo de Almeida Belém – OAB/PA nº 3.555)

APELANTE:
FABIO SILVA LOURENÇO

(Defensoria Pública)

APELADA: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÕES PENAIS –
roubo majorado pelo concurso de pessoas –
artigo 157, §2º, II, c/c art. 70, ambos do Código Penal
.

PLEITO COMUM A AMBOS OS APELANTES:

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA - IMPOSSIBILIDADE.
No caso, a consumação do crime de roubo é inequívoca, uma vez que houve a inversão da posse da
res furtiva
. Apelantes encontrados na posse da maioria dos bens e do instrumento do crime.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNANIMIDADE
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer os recursos e negar-lhes provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
JOSE ALAN FREIRE MONTEIRO
e
FABIO SILVA LOURENÇO
inconformados com a sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 10ª Vara Criminal de Belém, que os condenou pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, §2º, II, c/c art. 70, ambos do
CPB, com igual reprimenda para os apelantes, fixada em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa; com pena corpórea a ser cumprida em regime semiaberto, para ambos os apelantes, e pena pecuniária na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Nas razões recursais de
JOSE ALAN FREIRE MONTEIRO
, a defesa do apelante pediu, tão somente, a aplicação da causa de diminuição de pena da tentativa, prevista no art. 14, II, do CPB.

Nas razões de
FABIO SILVA LOURENÇO
, a defesa requereu a
desclassificação para o delito de roubo na modalidade tentada.

Nas contrarrazões aos recursos, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento de ambos, no que foi seguido, nesta superior instância, pela
Procuradoria de Justiça, em seu parecer.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os recursos.

Acerca da imputação em desfavor dos apelantes, narra a denúncia, em síntese:

“
No dia 25 de junho de 2016, por volta das 12h40min, os denunciados, portando um simulacro de arma de fogo, tomaram de assalto a Clínica Veterinária Mascote, localizada na Avenida Gentil Bittencourt no 1481, bairro de Nazaré, nesta cidade, renderam o proprietário, sua esposa e uma funcionária e roubaram um televisor LG 21 polegadas, aparelhos celulares entre os quais dois Iphones e um Samsung, um notebook Samsung, um relógio de pulso, duas alianças em ouro, dois anéis em ouro, um par de brinco em ouro, um cordão com pingente em ouro, além da importância de R$ 200,00, pertencentes as três vítimas.

Segundo se infere do procedimento policial, os denunciados se fizeram passar por clientes, interessados em comprar vacina para cães, anunciando o assalto ao adentrarem o estabelecimento comercial, empreendendo fuga após a consumação do delito, deixando as vítimas trancadas na clínica, contudo, a Polícia Militar foi acionada pelo 190, e, diante da informação de que um dos aparelhos celulares estava sendo rastreado, seguiram o sinal e prenderam os denunciados na residência de um deles, oportunidade em que parte dos bens subtraídos foi recuperada, assim como, foi apreendido o instrumento do crime (fls. 23/25).“

Após a instrução, a denúncia foi julgada procedente, sendo os apelantes
JOSE ALAN FREIRE MONTEIRO e FABIO SILVA LOURENÇO
condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, §2º, II, c/c art. 70, ambos do CPB.

Considerando que a defesa, de ambos os apelantes, possui a mesma irresignação, pleiteando, tão somente, a desclassificação do delito de roubo para a modalidade tentada, passo a analisar o mérito da demanda de forma conjunta.

As alegações são no sentido de que os apelantes não adquiriram a posse da coisa por terem ficado sob perseguição constante através do sistema de rastreamento por GPS de um dos celulares subtraído.

De pronto,
averbo que não assiste razão a defesa
, uma vez que foram percorridas todas as fases do delito. Vejamos:

O art. 157 do Código Penal,
caput
, classifica como roubo,
in verbis
, o ato de:
“Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência”

In casu
, o crime de roubo consumou-se, no momento que os apelantes subtraíram diversos bens das vítimas, incluindo relógio, jóias, celulares, notebook e televisor, na sequência, trancaram as vítimas no estabelecimento comercial onde foi cometido o delito e se evadiram do local, de posse dos bens subtraídos, porquanto, houve a efetiva inversão
da posse da
res furtiva
, não se exigindo que tenha sido de forma mansa, pacífica e desvigiada, em conformidade com a teoria
da
apprehensio
ou
amotio,
quanto ao momento da consumação do delito de roubo.

Convergindo com o exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 582, que assim declara:

“
Súmula 582/STJ -
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Materialidade delitiva do roubo comprovada por meio dos Autos de Entrega, os quais comprovam que, no momento do flagrante, estava em poder dos réus a maioria dos bens subtraídos (relógio, celulares, jóias e televisor).

Portanto, incensurável a r. sentença no ponto em que condenou os recorrentes pela prática do crime de roubo consumado,
pois os apelantes consumaram o delito do início ao fim, percorrendo o
iter criminis
em toda sua extensão,
logo, rejeita-se o pedido de desclassificação sustentado pela defesa.

Ademais, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso, enfatize-se que foi realizada análise da dosimetria da pena estabelecida pelo juízo sentenciante, assim, constata-se estar escorreita e não merecer qualquer reparo, estando o
quantum
estipulado em patamar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado.

Por fim, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
conheço os recursos e nego-lhes provimento,
mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 05/03/2024